Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS OBJETIVOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a saída antecipada do sentenciado do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o sentenciado preenche os requisitos objetivos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para a concessão do benefício de saída antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece critérios objetivos para a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, excluindo apenas os crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual e os previstos na Lei no 12.850/2013.
2. O crime de tráfico de drogas, embora equiparado a hediondo, não integra o rol restritivo previsto no referido Pedido de Providências.
3. A decisão agravada está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: É admissível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica ao sentenciado por tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal, não sendo possível impor restrições não previstas em lei.
Dispositivos legais citados: Art. 122 da Lei de Execução Penal; Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021122, 0720739-10.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025, DJe 28/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2011688, 0717835-17.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/06/2025, DJe 27/06/2025.
TJDFT, Acórdão 2004750, 0702699-77.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025, DJe 11/06/2025.